Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710470-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: HELENA CRUCIOL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0739287-90.2019.8.07.0001, movido em face de HELENA CRUCIOL. O pronunciamento agravado indeferiu o pedido de penhora do salário da executada (ID118498825): “Indefiro o requerimento de penhora de 30% do salário da executada, pois o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), já afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Concedo, pois, à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Ressalte-se que a indicação de novos bens penhoráveis deverá ser instruída com a planilha atualizada da dívida, com o devido decote das quantias já liberadas em favor da parte exequente.” Em seu recurso, o agravante alega que o salário anual de mais de R$ 218 mil recebido pela agravada é mais que suficiente para pagamento da dívida em pouco tempo de penhora mensal. Enfatiza que, como já verificado em inúmeros casos, o deferimento de penhora de parte do salário do devedor, mesmo que em porcentagem baixa, o traz para acordo, com o fim de adimplir a dívida, ou seja, além de garantir um direito do credor de receber a dívida, ainda abre uma possibilidade de negociação entre as partes, mesmo que de uma forma mais incisiva. Argumenta que a devedora, ao contrair dívidas, sabia que teria obrigação de quitar as prestações e qual seria sua fonte de renda para este fim. Defende que, se a devedora não surge com um plano para saldar suas dívidas por meio de processo próprio, cabe a penhora dos seus vencimentos, quando outra fonte de renda ou bens não são encontrados, como se extrai da declaração de rendas. Afirma que a agravada se utilizou das facilidades que lhe foram disponibilizadas pelo fato de ser empregada de uma das empresas que compõem o corpo social da Cooperativa, como condição para firmar contrato e contrair os empréstimos mediante débito em conta corrente. Discorre que os valores obtidos a título de salário são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência da devedora, entendendo ser lícito o desconto limitado a 30%. Assevera que a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do NCPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da agravada, em detrimento do direito fundamental do agravante. Destaca que a jurisprudência pátria tem mitigado tal regramento permitindo que a constrição recaia em até 30% dos valores depositados em conta corrente, na hipótese de execução que se arrasta por longo período, não havendo, pois, outro modo de satisfação do crédito. Sustenta que o magistrado, aplicando por analogia os artigos 1o e 6o, § 5o, da Lei no 10.820/2003, pode estabelecer um patamar não superior a 30% dos ganhos mensais, como quantum não essencial à subsistência da agravada e de sua família, ainda que este valor seja decorrente de seus vencimentos. Alega a possibilidade de penhora salarial quando a origem da dívida foi para desconto em conta no banco onde recebe seus proventos. Afirma estar comprovado que já foram excutidos todos os meios para localização de bens da devedora passíveis de constrição. Salienta que não se aplica ao caso o REsp 1.184.765/PA. Com isso, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para deferir liminarmente a penhora de até 30% do salário da agravada, e, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID34144807). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi realizado o pagamento do preparo (IDs 34144808/34147109). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que, em sede de ação monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do agravado, em relação ao contrato de abertura de crédito celebrado entre as partes em 17/02/2003 (IDs 52524002, 52524216, 52524234 e 57335728). O débito somava até maio/2021 o valor de R$119.121,43 (ID95045643). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do mencionado acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. No caso, de acordo com a declaração IRPF/2021, a executada é funcionária do Banco do Brasil, de onde auferiu a renda bruta anual de R$218.195,67, o que equivale a cerca de R$18.000,00 mensais (ID95619647). Observa-se, em uma análise preliminar, que a penhora de percentual da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Por sua vez, o perigo na demora reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo ativo poderá implicar no arquivamento provisório dos autos originários com base no art. 921, §1o, CPC. DEFIRO o pedido liminar, para determinar a penhora de 8% (oito por cento) a remuneração bruta da agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, sem possibilidade de levantamento pelo exequente, até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator